Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700186-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP RECORRIDO: TIM CELULAR SA D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do retorno dos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Carmelita Brasil Relatora